Tribunal: TJDFT
Processo: 0703616-91.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO E LATROCÍNIO TENTADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.
2. Nos atos infracionais praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada em juízo por outros elementos de prova.
3. Considerando a gravidade concreta do ato infracional, as condições pessoais e sociais do apelante, além da ineficácia de medida socioeducativa anteriormente aplicada em meio aberto, adequada a imposição da medida de internação.
4. Apelação conhecida e desprovida.